Tribunal: TJSP
Processo: 1072929-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Descumprimento contratual que não restou comprovado nos autos. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.